Tribunal: TJBA
Processo: 8035888-24.2021.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8035888-24.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALAX SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
HERMANO FRANCISCO DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MICOFENOLATO DE MOFETIL 500MG. PACIENTE PORTADOR DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (CID M32). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 793 E TEMA 1234 DO STF. TEMA 106 DO STJ. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO FÁRMACO.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, GARANTIDO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS (TEMA 793 DO STF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA, ANTE A NATUREZA SOLIDÁRIA DA OBRIGAÇÃO E O VALOR DO TRATAMENTO INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS (TEMA 1234 DO STF). MEDICAMENTO POSTERIORMENTE INCORPORADO AO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE VINCULANTE.
PACIENTE SEM RECURSOS FINANCEIROS. DEVER DO ESTADO. GARANTIA DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E/OU RESERVA DO POSSÍVEL. TEMA 1.234.

INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO CASO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM CUMPRIR AS NORMAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. ACESSO Á JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. STF. TESE 793 DE STF. REPERCUSSÃO GERAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STF E STJ. ART. 139, IV, DO CPC. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO REMA 1059 DO STJ PARA O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8035888-24.2021.8.05.0039,
no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII